Tribunal: TJDFT
Processo: 0747408-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747408-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS BRASIL MARTINS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA COSTA MELO DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: MANOEL MESSIAS DA SILVA AGRAVADO: FERNANDA COSTA MELO DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Carlos Brasil Martins da Silva contra decisão do juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Id 174561280 do processo de referência) que, nos autos da ação de inventário ajuizada em razão do falecimento de Manoel Messias da Silva, processo n 0735676-95.2020.8.07.0001, indeferiu a concessão da alimentos em favor do ora agravante, herdeiro do de cujus, fazendo-o nos seguintes termos: Peço vênia ao Exmo. Promotor de Justiça, Dr. CASSIO DUPIN, para adotar integralmente sua detida e judiciosa manifestação, perfilhada sob ID 157120211 com as minhas razões de decidir. Com base no escorço ali avençado, DECIDO: i. ACOLHER a impugnação apresentada pelos herdeiros em relação às dívidas apresentadas pela inventariante, pois é ela quem deve arcar com as despesas do sítio uma vez que faz uso exclusivo que faz do imóvel; ii. INDEFIRO a concessão dos alimentos requeridos em ID 141601305; iii. INDEFIRO a concessão dos alimentos requeridos em ID 144066439; Por fim, intime-se o inventariante para apresentar esboço de partilha nos termos técnicos do art. 651 e 653 do CPC, indicando-se os herdeiros, os quinhões, o autor da herança, os bens e o ID dos documentos que comprovam a titularidade, bem como as dívidas e forma de quitá-las, existindo-se numerários a partilhar, deverá ser especificado cada quinhão em valor, numericamente especificado, conforme art. 3o, IV, da Portaria Conjunta 48 de 02 de junho de 2021, para tanto concedo o prazo de quinze dias. Apresentado o documento acima, intimem-se os demais herdeiros. (grifos no original) Em razões recursais (Id 53129634), traça breve síntese do histórico processual, relatando ser filho e credor de alimentos de Manoel Messias da Silva, por força da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga (autos n. n. 0700397-93.2021.8.07.0007). Informa ter a 2a Turma Cível deste c. Tribunal reconhecido seu direito a receber alimentos, mesmo após o falecimento de seu genitor. Aduz que, em atenção aos acórdãos proferidos pela 2a Turma Cível, requereu ao juízo do inventário o pagamento das verbas alimentícias vencidas e vincendas, o que foi indeferido ao argumento de que “os alimentos que são pedidos são todos relativos ao período posterior ao falecimento do autor da herança, sem demonstração da necessidade ou razoabilidade da continuidade da sua prestação após a morte dele”. Aponta equívoco na decisão recorrida, notadamente porque já reconhecido seu direito à prestação de alimentos no bojo do agravo de instrumento n. 0703279-15.2022.8.07.0000 e no agravo de instrumento n. 0713494-50.2022.8.07.0000. Acrescenta encontrar-se em débito com a instituição de ensino onde frequenta o curso de Direito. Diz viver às custas de empréstimos feitos por parentes e amigos, possuindo dívida de R$ 99.173,22 com o pai de sua irmã materna. Assevera que, além de sua necessidade ter sido reconhecida há muito tempo por sentença transitada em julgado, o espólio do autor da herança apresenta patrimônio suficiente para arcar com os alimentos pleiteados. Constata a presença dos pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: a. seja deferida a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, afirmando o agravado para os devidos fins e como acima demonstrado, que não possui condições de arcar com as custas e despesas do processo, em qualquer grau de jurisdição, sem prejuízo do próprio sustendo; b. seja concedida a tutela de urgência ao Agravante a fim de que se determinado ao Agravado, por meio de sua Inventariante, que realize o imediato pagamento das parcelas alimentarias vincendas, sob pena de penhora on line nas contas bancárias do espólio, ou, na pior das hipóteses, para determinar que o Juízo do Inventário avalie e decida novamente sobre o pagamento das verbas alimentares, mas agora apenas considerando a real capacidade do espólio em suportar tal encargo, em observância aos acórdãos proferidos nos Agravos de Instrumento n. 0703279- 15.2022.8.07.0000 e 0713494-50.2022.8.07.0000; c. a conformação da tutela de urgência, para que seja reformada a decisão agravada e determinado o pagamento das parcelas vencidas e vincendas das prestações alimentares devidas ao Agravante, sob pena de penhora. d. Alternativamente, caso se entenda que ainda não se tenha ainda elementos necessários nesse grau de jurisdição para decidir sobre a capacidade do espólio de pagar e suportar o encargo alimentar, seja determinado ao Juízo do inventário que analise e decida sobre o pedido de pagamento de pensão alimentícias apenas levando em consideração essa circunstância; Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à apreciação do pedido liminar formulado no agravo de instrumento, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pelo agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça, por si só, a concessão do benefício, conforme o § 4o (“§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Considero indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico que a parte recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas ao final da demanda em caso de êxito (Id 82488052 do processo de referência). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Outrossim, os expedientes juntados nesta instância recursal (Ids 53129635 e 53129636), por si só, não têm o condão de demonstrar que o agravante está impossibilitado de custear as despesas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família. Ora, o documento acostado ao Id 53129635 somente demonstra as disciplinas e os respectivos créditos e valores referentes aos semestres do Curso de Direito do Centro Universitário de Brasília em que matriculado o agravante, não discriminando quais as parcelas não foram efetivamente adimplidas. Ademais, os elementos de informação juntados ao Id 53129636 indicam que as mensalidades da faculdade do recorrente têm sido pagas por Alexandre Guimarães dos Santos, a partir dos quais, contudo, não é possível concluir se este age por mera liberalidade ou não. Não bastasse, o recorrente não comprova documentalmente a existência de outras despesas ou de empréstimos contraídos em seu favor, o que torna frágil a alegação de hipossuficiência financeira extraída das razões recursais. Desse modo, entendo que os elementos de convicção amealhados pelo agravante não demonstram situação inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Constato, portanto, não ter o recorrente se desincumbido do ônus fático-probatório relativo à hipossuficiência econômico-financeira para a obtenção da gratuidade de justiça. Nesse contexto, não se mostra crível a prefalada dificuldade para efetuar o pagamento do preparo recursal, cujo valor módico estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família, muito menos a ponto de inviabilizar o próprio sustento. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO,1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019). A falta de comprovação das alegações de indisponibilidade financeira para pagar as custas processuais sem sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de o agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, ou havendo o recolhimento do preparo, oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora